Tribunal: TJMT
Processo: 1021820-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021820-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOSE ROMULO OLIVEIRA ROCABADO - CPF: 024.994.861-39 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021820-04.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Romulo Oliveira Rocabado

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Autor pretende a revisão das faturas de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 6/3230807-4, da qual é titular, referentes aos meses de 11/2024, 01/2025, 02/2025 e 03/2025, por entender que os valores são muito superiores à sua média mensal, bem como indenização por danos morais e materiais.

2. Nas razões recursais, o autor sustenta que a recorrida não comprovou a regularidade das cobranças e que houve corte indevido do fornecimento de energia elétrica, razão pela qual requer a reforma da sentença para que sejam declaradas inexistentes as faturas questionadas e para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não possui caráter absoluto, cabendo à parte consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. No caso em análise, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a irregularidade das faturas questionadas. Pelo contrário, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não se verifica no período questionado – novembro/2024 (720kWh), janeiro/2025 (767kWh), fevereiro/2025 (604kWh) e março/2025 (596kWh) – um aumento de consumo abrupto e anormal. Na verdade, o consumo apurado foi bem próximo ao de outros meses anteriores, como dezembro/2024 (580kWh), outubro/2024 (643kWh) e abril/2024 (660kWh).

5. A recorrida, por sua vez, demonstrou a regularidade do medidor de energia elétrica, apresentando laudo de verificação metrológica realizado pelo IPEM-MT (Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso), que atestou o perfeito funcionamento do equipamento. Ademais, esclareceu que as faturas questionadas foram emitidas em períodos de bandeira tarifária amarela e vermelha, o que justifica a elevação dos valores cobrados.

6. Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que esta ocorreu em razão da inadimplência do recorrente, que confessou na petição inicial não ter efetuado o pagamento das faturas de fevereiro/2025 e março/2025, por entender que os valores cobrados eram abusivos. Portanto, tendo agido a recorrida no exercício regular de direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência do recorrente, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

7.

Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura ora questionada, bem como de indenização por dano moral. Deve ser observado que se o consumidor não concorda com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar à concessionária de energia qualquer responsabilidade.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025